Tribunal: TJSP
Processo: 2002784-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Contra a Administração da Justiça
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2002784-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é paciente RAFAEL ALVES
RAMALHO e Impetrante VALMIR ERNESTO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002784-18.2020.8.26.0000 - Sumaré - VOTO No 10797 2/6
Voto no 10.797
Habeas Corpus no 2002784-18.2020.8.26.0000
Impetrante: Valmir Ernesto
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Sumaré
Paciente: Rafael Alves Ramalho
Habeas corpus. Organização criminosa armada. Reiteração de
pedido de revogação da prisão preventiva. Excesso de prazo no
encerramento da instrução processual. Inocorrência. Demora
justificada nas peculiaridades do caso concreto. Constrangimento
ilegal não observado. Ordem conhecida em parte e, na parte
conhecida, denegada.
Trata-se habeas corpus impetrado em favor do paciente,
no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sumaré processo no
1005728-12.2018.8.26.0604.
Alega, em síntese, que o paciente encontra-se preso
cautelarmente desde 28 de agosto de 2018, sendo-lhe atribuída a
a conduta de integrar associação criminosa, braço do “PCC” na
cidade de Sumaré, e sofre constrangimento ilegal porque restou
caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa.
Pede, então, a revogação da prisão preventiva.
A liminar foi indeferida por decisão do ilustre
Desembargador Francisco Orlando (fls. 410/412).
Prestadas as informações (fls. 417/418), sobreveio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002784-18.2020.8.26.0000 - Sumaré - VOTO No 10797 3/6
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça manifestando-
se pela denegação da ordem (fls. 795/803).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Ressalto, inicialmente, que os pressupostos e requisitos da
prisão preventiva foram analisados anteriormente por esta
Colenda 2a Câmara Criminal quando do julgamento do habeas
corpus no 2204138-65.2018.8.26.0000.
Assim, deixa-se de conhecer da impetração neste ponto.
Saliento, também, que o presente writ é o quarto em que o
impetrante postula a revogação da prisão preventiva por excesso
de
prazo
(autos
nos
2271039-15.2018.8.26.0000,
2137397-09.2019.8.26.0000 e 2083971-82.2019.8.26.0000).
Não verifico, por ora, a ocorrência de excesso de prazo
que justifique a revogação da prisão.
Entendo que as peculiaridades do processo em tela
denotam, a partir do princípio da razoabilidade, maior
elasticidade no cômputo dos prazos procedimentais.
O processo em pauta, considerados os fatos que apura,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002784-18.2020.8.26.0000 - Sumaré - VOTO No 10797 4/6
exige, pois, uma tarefa cognitiva mais complexa, pois analisa
imputação concernente a crime de organização criminosa,
apontado como braço do “PCC” na cidade de Sumaré, e
quatorze são os acusados, dentre eles, o paciente, os quais se
encontram recolhidos em estabelecimentos prisionais distintos,
localizados em Comarcas diversas, inclusive, sujeitos a
inesperadas remoções, o que demanda a expedição de cartas
precatórias para as citações e interrogatórios destes.
Aliás, consultando os autos da ação penal, verifica-se
que o paciente, representado pelo impetrante, não obstante ter
sido citado em 21/09/2018 (fl. 1.461 dos autos originários),
ofereceu resposta à acusação em 13/07/2019 (fls. 2.045/2.060
dos mesmos autos).
Conforme informou a douta autoridade impetrada, os
autos encontram-se no aguardo da apresentação das respostas
à acusação pela defesa dos réus João Batista e Eli
Nessa seara, os Tribunais Superiores têm admitido uma
marcha processual mais extensa, a partir da verificação da
complexidade do feito e das dificuldades enfrentadas para seu
desfecho.
Em abono, cumpre transcrever o v. aresto do Superior
Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002784-18.2020.8.26.0000 - Sumaré - VOTO No 10797 5/6
HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA, AMEAÇA E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO
PREVENTIVA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. INSTRUÇÃO
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE
DA CONTROVÉRSIA. ÔNUS QUE CABE AO IMPETRANTE. EXCESSO
DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO. PLURALIDADE
DE RÉUS. VÁRIOS INCIDENTES PROCESSUAIS. LIMITE DA
RAZOABILIDADE NÃO ULTRAPASSADO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO
PODER JUDICIÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CONFIGURADO.
1. Hipótese em que os pacientes foram presos e posteriormente
denunciados, juntamente com outros corréus, como incursos nos
crimes definidos no Código Penal nos arts. 155, §§ 1o e 4o, II e IV,
288, 147 e 304, em concurso material.
[...]
4. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal
servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as
peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido
mitigados pela jurisprudência dos Tribunais pátrios, à luz do
princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da
existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando
ele for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o
que não se verifica na presente hipótese.
5. As peculiaridades do caso, em que há complexidade dos fatos
criminosos imputados na peça acusatória (arts. 155, §§ 1o e 4o, II
e IV, 288, 147 e 304, todos do CP, em concurso material),
pluralidade de réus, num total de dez, e vários incidentes
ocorridos (demora para apresentação de resposta à acusação
por parte de alguns denunciados, especialmente, com a do
paciente HÉLIO, o qual somente apresentou resposta à acusação
no dia 24/11/2014, apesar de citado em 14/10/2014, sendo tal
ato realizado somente após a intimação de seu defensor
(constituído) para apresentar sua defesa, assim como da defesa
do denunciado Fábio Júnio, embora possui defensor constituído
nos autos, até o momento não apresentou sua defesa, e de
Diederickson que aguarda sua defesa por meio de defensor dativo
nomeado nesta data face as "inúmeras recusas dos defensores
nomeados anteriormente", além de inúmeros requerimentos
apresentados pelos acusados, por diversas vezes, os quais foram
(e estão sendo) devidamente apreciados pelo juízo (fl. 225) e a
necessidade de prestações de informações, por "várias vezes",
ao Tribunal de Justiça de Goiás e a este Superior Tribunal, em
razão da impetrações de habeas corpus), autorizam maior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002784-18.2020.8.26.0000 - Sumaré - VOTO No 10797 6/6
elasticidade na solução da causa.
Aplicação do princípio da razoabilidade.
6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte,
denegada a ordem.
(HC 316.928/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 22/09/2015)
Ante o exposto, conhece-se parcialmente da impetração
e, na parte conhecida, denega-se a ordem.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR